Tribunal: STF
Processo: ARE 1553797
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ORGANIZADO RESSALTADO PELO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 17.2.2025, foi desprovido o agravo regimental no Habeas Corpus n. 968.760/SP interposto por Marciele Rockenback, mas concedida a ordem de ofício para “reduzir as penas da paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, além de afastar o caráter hediondo do delito, mantidos os demais termos da condenação” (fl. 7, e-doc. 18), reformando-se o acórdão proferido pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500761-63.2021.8.26.0537. Esse órgão judicial tinha afastado a aplicação do tráfico de drogas privilegiado à agravada. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. NÃO APONTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS NO SENTIDO DA HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O REDUTOR MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 



    2. No caso, as únicas circunstâncias elencadas pelas instâncias ordinárias para a não aplicação do redutor foram a expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos e o fato de o paciente ter sido contratado para o transporte da carga, fatores que não possuem aptidão para concluir pela dedicação do agente a atividades criminosas. Cumpre destacar que a simples aferição da insuficiência dos fundamentos apresentados na origem para a não aplicação do redutor, ausente o apontamento de circunstâncias concretas no sentido da prática habitual do tráfico, não demanda reexame probatório. 



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLIII e XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 38).



    Sustentou que, “em se tratando de tráfico ilícito de tantas drogas de extrema nocividade, sendo impossível angariar toda essa quantidade de entorpecentes sem já ter a confiança dos narcotraficantes responsáveis pelo fornecimento, a indicar sem nenhuma mínima dúvida que se dedicava ao ilícito como seu meio de vida, nota-se que a sanção penal, da forma como fixada na decisão monocrática, violou a proporcionalidade, a proibição da proteção jurídica deficiente, bem como impede a consecução de todas as finalidades da pena, devendo ser reformada para afastar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006” (fls. 13-14, e-doc. 38).



    Argumentou que, “se for impossibilitado o afastamento do redutor legal na terceira etapa da dosimetria da pena em casos de narcotráfico de grossa quantidade de drogas, ficará cada vez mais difícil garantir a paz social, proteger a ordem pública, os direitos individuais e sociais, num país em que imperará a sensação de impunidade como regra e a inversão de valores, com baixa capacidade de dissuasão da prática reiterada de delitos ou do ingresso na criminalidade, diante da deficiente proteção jurídica, o que ocasionará ainda que os agentes públicos, cada vez mais desestimulados, tenderão a nada mais poder fazer em termos de cumprimento de seu dever legal, porquanto na prática será ineficaz se agirem” (fl. 22, e-doc. 38).



    Pediu “o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e afastar a aplicação do redutor na terceira etapa da dosimetria da pena para o narcotráfico, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça e determinando que outra seja proferida, na qual a quantidade de drogas seja utilizada para afastar a minorante legal, que não se presta a estimular condutas de gravidade de tal jaez” (fl. 24, e-doc. 38).



    3. Em 21.4.2025, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, pelos fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    4. No agravo, o agravante alega que “o objeto do recurso extraordinário refere-se ao descumprimento do mandamento de efetividade na repressão ao narcotráfico, diante da prodigalização de privilégio previsto em norma infraconstitucional, fora do escopo dos requisitos normativos previstos expressamente na norma em sua disposição benevolente ao narcotraficante que não se dedica a atividades ilícitas, tornando absolutamente desnecessário o reexame de elementos probatórios dos autos, que inclusive não teriam espaço para terem sido analisados no habeas corpus, afastando-se, assim, a barreira da Súmula nº 279 desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 54).



    Pede “a-) nos termos do disposto no artigo 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil, seja reapreciada a admissibilidade do recurso interposto, em sede de juízo de retratação; b-) acaso refutado o juízo de retratação, em atenção ao disposto no artigo 1.042, §§ 4º e 7º, do Código de Processo Civil, seja remetido o presente recurso de agravo ao colendo Supremo Tribunal Federal, para que, submetido à elevada apreciação, mereça conhecimento e provimento, a fim de que o recurso extraordinário interposto tenha seguimento e subsequente julgamento” (fls. 11-12, e-doc. 54).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLIII e XLVI do art. 5º da Constituição da República, para “afastar a aplicação do redutor na terceira etapa da dosimetria da pena para o narcotráfico, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça e determinando que outra seja proferida, na qual a quantidade de drogas seja utilizada para afastar a minorante legal, que não se presta a estimular condutas de gravidade de tal jaez” (fl. 24, e-doc. 38).



    7. A agravada foi denunciada pela prática do crime do caput do 
art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes realizado entre Estados da Federação), pois, “no dia 14 de abril de 2021, por volta de 22 horas e 45 minutos, na Estrada da Servidão, nº 100, bairro dos Alvarengas, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo (...) tinha em depósito e transportava, com destino ao Estado do Mato Grosso, drogas para fins de comercialização consistentes em 39,8Kg de cocaína, na forma de crack, acondicionadas em 40 tijolos, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação provisório de fls. 14/16 e laudo de exame químico-toxicológico” (fl. 1, e-doc. 11).



    8. Em 18.8.2021, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP condenou a agravada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nestes termos:



    “Assim, ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido da ação penal para condenar a ré Marciele Rockenbach, qualificada nos autos, como incursa no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica. Pelas circunstâncias do caso concreto, com a apreensão de elevada quantidade de drogas, bem como em razão da condenação imposta, entendo que não se justificaria a sua soltura após a condenação. Nego-lhe, portanto, o apelo em liberdade” (fl. 4, e-doc. 12).



    Em 13.12.2024, no julgamento do recurso da Apelação Criminal n. 1500761-63.2021.8.26.0537, interposto pela defesa da agravada, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Alcides Malossi Júnior:



    “Observada a prova colhida, forçoso reconhecer que a ré cometeu o vil comércio de entorpecentes, conforme testemunhos coesos e uniformes apresentados pelos policiais civis, contra quem nada ofereceu a increpada, bem como por sua confissão em Juízo.



    E tão veemente foi a prova, que nada impugnou a ré contra sua condenação. De forma que fica aqui mantida, diante do forte quadro probatório amealhado, passando-se ao estudo da pena estabelecida. 



    Basilar mantida no patamar mínimo diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, deixando para ser analisada a quantidade e natureza da droga na terceira fase para evitar o bis in idem.



    Na segunda fase, apesar de constatada a confissão da ré, pelo fato da pena já se encontrar no patamar mínimo, não pôde ser reduzida (Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). Ademais, as atenuantes são circunstâncias que servem para expressar uma menor culpabilidade e atenuar a pena, tendo caráter objetivo ou subjetivo. Assim, não tem qualquer ligação com a tipicidade (não fazem parte do tipo penal) e, portanto, não podem promover a redução da pena abaixo do mínimo previsto em lei. (...)



    Na terceira fase, acrescida a sanção em 1/6 em razão da presença da causa de aumento do artigo 33, V, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas entre Estados da Federação, situação inclusive confirmada pela increpada), inquestionável na prova produzida, foi a sanção aumentada de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Não foi, corretamente, aplicado o redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, ponderando o Magistrado acerca da quantidade de entorpecente apreendida, ‘quase quarenta quilos’, e a nocividade da droga: crack. Ainda, confirmada a causa de aumento da pena (artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06), mais um motivo a afastar a aplicação do referido redutor, o que se mostrou acertado. (...)



          Não se poderia ignorar que aquele montante de droga, de grande valor para os criminosos, não seria entregue aleatoriamente, a quem não conhecessem ou que não já atuasse com eles. De qualquer maneira, ainda que fosse a primeira conduta, não se poderia afastar a clara integração com organização criminosa, que forneceu a droga para o transporte e que a receberia, em outro Estado da Federação, para evidente distribuição, o que, sem dúvida, não autoriza o redutor. Requisitos cumulativos, que não viabilizariam o pleito específico da Defesa.



    Desse modo, acertada a dosimetria da pena, restando a sanção definitiva da apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, piso mínimo, que aqui fica mantida, não merecendo qualquer reparo.



    Admitida a possibilidade, por entendimento de nossos Tribunais Superiores, de fixação de regimes mais brandos quando se tratar de ‘tráfico privilegiado’ (ou até mesmo para o tráfico sem o ‘privilégio’), no caso, além de não ter sido a benesse reconhecida, observaram-se as circunstâncias, concretamente graves, que compuseram o delito (montante da pena, dedicação ao vil comércio, com envolvimento com organização criminosa, além da quantidade e variedade da droga apreendida), a demonstrar a necessidade da manutenção do regime fechado, por ser o único capaz de prevenir e repreender o crime, ficando mantido, com base na Lei 8072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, e, principalmente, na forma artigo 33, § 3º, do Código Penal, c.c. o artigo 42 da Lei de Drogas.



    Acrescenta-se que não se pode alegar bis in idem pelo fato da fundamentação da terceira fase e a fixação do regime prisional considerarem a quantidade e nocividade do entorpecente, eis que ocorreram em momentos diferentes da dosimetria da sanção. Nota-se que uma situação servia para cálculo do quantum da sanção, enquanto a outra determinava o regime de início de cumprimento da sanção. Além disso, a circunstância admite e até exige avaliação em ambos os momentos, por expressa previsão legal, em relação ao quantum, na forma do artigo 59, II, do Código Penal, enquanto que em relação ao regime de início de cumprimento, na forma do inciso II, do mesmo dispositivo legal, sem se falar no artigo 42 da Lei de Drogas. Respeito, então, ao princípio da legalidade. Além disso, ainda pretendia a ré levar a droga para outro Estado da federação, havendo gravidade concreta em sua conduta, merecendo maior reprovabilidade por parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos, inclusive, acrescenta-se, do artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    Ainda, inaplicável, no caso, o previsto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porque o regime de início de cumprimento das penas se definiu, preponderantemente, por exigência legal e pela gravidade concreta do delito, com base no artigo 33, § 3º, do Código Penal, surgindo indiferente, portanto, o ‘quantum’ imposto e, por consequência, também eventual tempo de prisão provisória, cabendo tal mister ao Juízo da Execução Criminal (artigo 66, III, ‘b’ e ‘c’ da Lei de Execução Penal), que analisará a presença ou não dos requisitos legais exigidos para as medidas pertinentes, não apresentados nesta ação penal” (fls. 6-17, e-doc. 10).



    9. Em 13.12.2024, a defesa da agravada impetrou o Habeas Corpus n. 968.760 no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500761-63.2021.8.26.0537, e pedindo a concessão da ordem para aplicação do tráfico de drogas privilegiado (e-doc. 3).



    10. Em 18.12.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 968.760/SP, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, aplicando o tráfico de drogas privilegiado à agravada. Eis os trechos da decisão:



    “Busca-se, em síntese, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. (...)



    Extrai-se das transcrições supra que, embora as instâncias ordinárias tenham concluído que a paciente é primária e possui bons antecedentes, o benefício lhe foi negado com base em circunstâncias inidôneas. 



    Com efeito, não foi apontada nenhuma circunstância concreta no sentido de que a paciente integrava organização criminosa ou se dedicava com habitualidade à traficância, sendo que a mera alusão à quantidade da droga apreendida não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual. (...)



    Portanto, no caso, inexiste óbice à aplicação da causa de diminuição.



    Por outro lado, prescreve o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Dessa forma, a consideração da quantidade e natureza dos entorpecentes constitui critério idôneo para a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, ou para a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando for o caso. (...)



    Assim, na espécie, com base na expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas – quase 40kg de crack –, a minorante deve ser aplicada na fração mínima de 1/6. (...)



    Estabelecidas as penas na origem em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa ao término da segunda fase da dosimetria, aplico o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em sua fração mínima, conforme a fundamentação supra, motivo pelo qual as fixo, provisoriamente, em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa. Incidente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente incremento de 1/6, conforme premissas estabelecidas na origem, torno as penas da paciente definitivas em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa” (fls. 4-7, e-doc. 18).



    11. No julgamento do Agravo em Habeas Corpus n. 968.760/SP, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra essa decisão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 100/107): (...)



    Com efeito, as únicas circunstâncias elencadas pelas instâncias ordinárias para a não aplicação do redutor foram a expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos e o fato de o paciente ter sido contratado para o transporte da carga, fatores que não possuem aptidão para concluir pela dedicação do agente a atividades criminosas. (...)



    Cumpre destacar, por oportuno, que a simples aferição da insuficiência dos fundamentos apresentados na origem para a não aplicação do redutor, ausente o apontamento de circunstâncias concretas no sentido da prática habitual do tráfico, não demanda reexame probatório.



    Portanto, a decisão monocrática retroproferida não comporta reforma, mantendo-se íntegra por seus próprios fundamentos” (fls. 4-11, e-doc. 31). 



    12. Como assentado na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP, ao concluir pela impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) à agravada, foram consideradas as circunstâncias específicas ocorridas na espécie vertente e as provas colhidas no processo, como a confissão da ré e o depoimento dos policiais. Esses “disseram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando visualizaram um caminhão tanque estacionado. Era noite e o local era bastante tranquilo. Visualizaram uma motocicleta encostada na direção da cabine do caminhão e perceberam quando o garupa da motocicleta entregou para a motorista duas sacolas. Ele estava na escada da cabine. Ao perceber a presença da viatura, o garupa montou na motocicleta e fugiu com seu comparsa. Imaginando tratar-se de um roubo, aproximaram-se do caminhão e perceberam a acusada muito nervosa. Pediram-lhe que descesse. Indagada, acabou admitindo a traficância, dizendo que nas bolsas havia drogas. Ela iria levar os entorpecentes até o Estado do Mato Grosso (...). Receberia trinta mil reais para fazer o transporte” (fl. 2, e-doc. 12).



    No julgamento da apelação criminal interposta pela defesa da agravada, o Tribunal estadual concluiu ser incontroverso que a ré, “previamente ajustada com um indivíduo não identificado, tinha em depósito e transportava, com destino ao Estado do Mato Grosso, cocaína, na forma de crack, pesando 39,8kg, em 40 (quarenta) tijolos, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, em descordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12” (fl. 3, e-doc. 10); que “a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da abordagem do agente, por si sós, indicam a maior periculosidade social da ação, outro obstáculo à incidência da causa de redução de pena” (fl. 11, e-doc. 10); e que “o fato do comércio espúrio se desenvolver entre dois Estados da Federação, está a acarretar maior gravidade e nocividade da conduta da ré, o que serviu, também, para o afastamento do mencionado redutor” (fl. 13, e-doc. 10).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 968.760/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem, de ofício, desfazendo o entendimento do Tribunal de Justiça paulista e aplicando o tráfico de drogas privilegiado à agravada, sob o fundamento de ausência de indicação de elementos que demonstrem a dedicação da ré à prática de atividades criminosas, desconsiderou as razões indicadas pelo Tribunal estadual para afastar o privilégio na espécie vertente. Consignou-se naquele órgão que as drogas teriam sido obtidas por acordo prévio com um indivíduo não identificado, que indicara serem as drogas entregues em destino no Estado de Mato Grosso.



    13. No julgamento da apelação criminal pelo Tribunal estadual, não foi utilizada, na primeira fase da dosimetria da pena imposta à agravada, a elevada quantidade e natureza do entorpecente para fixar a pena-base no patamar mínimo. No entanto, para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, foi utilizada essa circunstância da quantidade do entorpecente apreendido e sua natureza, além da peculiaridade da prática delitiva se desenvolver entre dois Estados da Federação, a indicarem a dedicação da agravada a atividades criminosas.



    Não se demonstra bis in idem na espécie, pois não foi utilizada a quantidade do entorpecente na primeira fase da dosimetria penal. Na terceira fase, foram indicados também elementos concretos relativos à prática delitiva que subsidiaram a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ART. 33, § 2º e § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTICADO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.214-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.189.084-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.8.2019).



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 968.760/SP, e restabelecer a decisão proferida na Apelação Criminal n. 1500761-63.2021.8.26.0537, proferida pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Oficie-se, de imediato, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 968.760/SP, ao Desembargador Alcides Malossi Júnior, da Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator da Apelação Criminal n. 1500761-63.2021.8.26.0537, e ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP (Ação Penal n. 1500761-63.2021.8.26.0537), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 16 de junho de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora